Tribunal: TCU
Processo: 026.278/2024-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Auditoria sobre a governança e eficiência da rede de recuperação de multas e outros créditos não tributários da União - primeira etapa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria operacional realizada com o objetivo de avaliar a recuperabilidade dos créditos de natureza não tributária, nos termos do art. 39, § 2o, da Lei 4.320/1964, excluídos os créditos de origem penal, no período de 2019 a 2023, bem como analisar as estruturas de governança, os processos internos e os sistemas informatizados dos órgãos e entidades envolvidos na Rede de Recuperação de Créditos, no que se refere à efetiva identificação, ao registro contábil, ao monitoramento e à recuperação desses valores, tendo em vista os critérios da eficiência, eficácia e transparência; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992; nos arts. 169, inciso V, 239, inciso II, e 250, incisos II e III, do Regimento Interno do TCU; nos arts. 2o, incisos I e III, 4o e 11 da Resolução-TCU 315/2020 e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. determinar à Advocacia-Geral da União (AGU), à Procuradoria-Geral da União (PGU), à Procuradoria-Geral Federal (PGF) e ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), em articulação com os órgãos e entidades originadoras de créditos não tributários, com fulcro no art. 3o, inc. XIV, art. 39, inc. IV, e art. 41 da Lei 14.129/2021 c/c art. 10, inc. VII, do Decreto 12.069/2024, que apresentem, no prazo de até 90 dias, cronograma para efetiva implementação de soluções de interoperabilidade entre: 9.1.1. os sistemas de gestão de crédito das autarquias ainda não interoperáveis com o Sapiens Dívida da PGF; 9.1.2. a Plataforma de Gestão de Dívidas e o sistema Conecta, ambos do TCU, com o módulo Sapiens Dívida da PGF e o módulo do Sapiens utilizado pela PGU; 9.2. determinar à AGU, PGU e PGF, com fulcro no art. 2o, inc. I, e art. 4o da Resolução TCU 315/2020, que, de forma conjunta, apresentem, nos termos dos arts. 17, inc. V, do Anexo I do Decreto 12.540/2025 e 11 da Portaria Normativa AGU 90/2023, no prazo de até 180 dias, o resultado dos estudos técnicos realizados no âmbito do Acordo de Cooperação Técnica firmado em 22/12/2023 entre PGU, PGF e PGFN, com o objetivo de estabelecer metodologia de classificação de créditos apta a subsidiar ações de priorização na atividade de recuperação de créditos; 9.3. determinar à Secretaria do Tesouro Nacional (STN) que, no prazo de até 180 dias, promova estudo junto às entidades originadoras de créditos para identificar as principais dificuldades, dúvidas e problemas nos registros contábeis pertinentes à recuperação de créditos para subsidiar o aperfeiçoamento das orientações, normas e procedimentos contábeis, visando garantir a consistência e a uniformização nesses registros e a aplicação de metodologia de ajuste para perdas que seja comparável entre as instituições participantes da Rede de Recuperação de Créditos, observando o disposto no art. 4o, § 3o, da Lei 10.180/2001 e art. 7o, inc. IV e IX, do Decreto 6.976/2009; 9.4. determinar à STN, à Anatel, à ANM e ao Ibama, que apresentem, em conjunto, no prazo de até 90 dias, cronograma de implementação de soluções de interoperabilidade entre o sistema Siafi e os sistemas de gestão de créditos, Sicafi (Ibama), Sigec (Anatel) e Projur (ANM), com fulcro no art. 3o, inc. XIV, art. 39, inc. IV, e art. 41 da Lei 14.129/2021 e art. 10, inc. VII, do Decreto 12.069/2024; 9.5. determinar ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) que, com fulcro nos arts. 3o, inc. XIV, 39, inc. IV, e 41 da Lei 14.129/2021 e 10, inc. VII, do Decreto 12.069/2024, apresente, no prazo de até 90 dias, cronograma de implementação de soluções de melhoria da Plataforma Tramita Gov, para uso pelos órgãos e entidades responsáveis pela tramitação dos processos existentes nos sistemas SEI e Sapiens; 9.6. determinar à Anatel, ao Ibama, ao Cade, à ANM e ao TCU que com fulcro nos arts. 3o, inc. XIV, 39, inc. IV, e 41 da Lei 14.129/2021 e 10, inc. VII, do Decreto 12.069/2024, adaptem, no prazo de até 360 dias a partir do início da implementação da solução prevista no subitem 9.1, os seus sistemas de gestão de dívida para possibilitar a sua interoperabilidade com o módulo Sapiens Dívida; 9.7. determinar à Anatel, ao Ibama, ao Cade e à ANM que: 9.7.1. com fulcro nos arts. 3o, inc. XIV, 39, inc. IV, e 41 da Lei 14.129/2021 e 10, inc. VII, do Decreto 12.069/2024, no prazo de até 360 dias a partir do início da implementação da solução prevista no subitem 9.5, atuem em cooperação com a equipe desenvolvedora de seus módulos do sistema SEI ou adapte seu sistema, caso se trate de sistema de gestão processual próprio análogo ao sistema SEI, para possibilitar interoperabilidade do respectivo sistema de gestão processual com o sistema Sapiens e a plataforma Tramita Gov; 9.7.2. com fulcro nos arts. 3o, inc. XIV, 39, inc. IV, e 41 da Lei 14.129/2021 e 10, inc. VII, do Decreto 12.069/2024, no prazo de até 360 dias a partir do início da implementação da solução prevista no item 9.5, adaptem os seus sistemas de gestão de dívida para possibilitar a sua interoperabilidade com o Siafi; 9.8. determinar ao TCU, com fulcro nos arts. 3o, inc. XIV, 39, inc. IV, e 41 da Lei 14.129/2021 e 10, inc. VII, do Decreto 12.069/2024, que, no prazo de até 360 dias a partir do início da implementação da solução prevista no subitem 9.1, adapte o seu sistema de gestão de dívida para possibilitar a sua interoperabilidade com o módulo do Sapiens utilizado pela PGU; 9.9. determinar à AGU e à PGU, com fulcro nos arts. 6o, inc. II, 7o, inc. IV, e 8o, § 3o, inc. V, da Lei 12.527/2011 e 50, inc. V, do Anexo I do Decreto 12.540/2025, que adotem, de forma conjunta, no prazo de até 360 dias, providências no sentido de corrigir a base de dados do sistema Sapiens, com o objetivo de que os dados contidos na base reflitam de forma fidedigna a situação de créditos constituídos sob a gestão da PGU; 9.10. determinar à Agência Nacional de Mineração e à Procuradoria Federal Especializada junto à ANM, com fulcro nos arts. 85 da Lei 4.320/1964, 89 do Decreto-lei 200/1967, 8o, inc. V, e 9o do Decreto 6.976/2009, 1o do Decreto 347/1991 e 6o da Lei 15.080/2024, que implementem, de forma conjunta, no prazo de até 180 dias, controles internos e fluxo de trabalho aptos a que as demonstrações contábeis, bem como os respectivos lançamentos efetuados no Siafi, reflitam de modo fidedigno a partir do próximo exercício o seu Ativo Realizável a Longo Prazo, no que refere à quantidade de créditos não-tributários a receber em curto e longo prazo, bem como no que se refere ao estoque da Dívida Ativa não Tributária da agência; 9.11. recomendar à Advocacia-Geral da União (AGU), à Procuradoria-Geral da União (PGU) e à Procuradoria-Geral Federal (PGF) que, de forma conjunta, nos termos dos arts. 50, inc. VII, 68, inc. IV e VII, e 70, inc. III, do Anexo I do Decreto 12.540/2025, revisem e publiquem, no prazo sugerido de 180 dias, orientações de caráter jurídico e adstritas à organização de práticas institucionais adequadas, ao incentivo da uniformização de procedimentos e ao desenvolvimento de resoluções colaborativas, sem pretensão de disciplinar ou substituir os normativos próprios dos órgãos e entidades originadores de crédito, que fomentem a padronização procedimental dos processos administrativos de recuperação de créditos nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal e da remessa dos créditos não pagos à respectiva procuradoria previstos no Decreto 9.194/2017 ou em normativo que o substitua, comunicando tais orientações aos órgãos e entidades originadores de créditos; 9.12. recomendar à Anatel, ao Ibama, ao Cade, à ANM e ao TCU que, no prazo de 180 dias após a conclusão do subitem 9.11, com fulcro no art. 4o, inc. IX, do Decreto 9.203/2017 e em consonância com as diretrizes do item 4.4 do Guia da Política de Governança Pública da Casa Civil, referente à melhoria regulatória, revisem os seus normativos internos a fim de alinhá-los às orientações gerais emitidas ou justificar tecnicamente a sua não adoção; 9.13. recomendar à AGU, PGF e PGU, com fulcro nos arts. 4o, inc. VII, da Lei Complementar 73/1993, 81, inc. VII, do Anexo I do Decreto 12.540/2025 e 46 do Decreto 12.002/2024, c/c o art. 18, inc. VII, da Lei 14.600/2023, que apresentem à Casa Civil parecer com proposta de minuta acerca das alterações normativas a serem efetuadas no Decreto 9.194/2017, ou em normativo análogo que o substitua, incluindo no referido parecer: 9.13.1. análise sobre o posicionamento da AGU como órgão de orientações técnico-jurídicas acerca da atividade de recuperação de créditos, sem prejuízo da autonomia administrativa, funcional e financeira conferida às autarquias e fundações públicas federais e sem prejuízo de solicitar informações a outros órgãos que sejam referenciais técnicos nas temáticas pertinentes aos demais sistemas estruturantes da Administração Pública; 9.13.2. análise da inclusão dos procedimentos dos créditos sob gestão da PGU no referido normativo, para que o normativo passe a abranger toda a Rede de Recuperação de Créditos; 9.13.3. análise acerca da necessidade de instituir mecanismos de articulação da Rede de Recuperação de Créditos com os sistemas estruturantes da Administração Pública Federal, como os instituídos na Lei 10.180/2001; 9.13.4. análise sobre a necessidade de outros normativos estruturantes adicionais que apoiem a Rede de Recuperação de Créditos em suas atividades; 9.14. recomendar à Anatel, ao Ibama, ao Cade, à ANM e ao TCU que, considerando as diretrizes do Referencial Básico de Governança Organizacional do TCU e do Guia da Política de Governança Pública da Casa Civil acerca da construção de indicadores e melhoria regulatória: 9.14.1. elaborem estudos técnicos sobre quais indicadores de resultado podem ser constituídos para medir objetivos e metas no que se refere à recuperabilidade de créditos, tendo em vista as considerações contidas no relatório de auditoria; 9.14.2. realizem estudos técnicos com o objetivo de identificar ou aprimorar meios para fomentar o pagamento espontâneo de créditos por parte dos devedores, bem como meios alternativos e consensuais de recuperação, levando em consideração os benefícios e riscos inerentes às formas alternativas adotadas; 9.15. recomendar à Anatel, ao Ibama, ao Cade, à ANM, ao TCU, à PGF e à PGU, com fulcro nos arts. 8o, § 3o, inc. II e III, da Lei 12.527/2011, que adotem medidas necessárias para divulgar em formato de dados abertos as suas informações acerca da recuperação de créditos, bem como aprimorar a qualidade das informações já divulgadas e divulgar outras informações relevantes sobre o tema por meio de Relatórios Anuais de Gestão e de painéis interativos, tendo em vista o disposto no Acórdão 1970/2017-TCU-Plenário e as considerações contidas no relatório de auditoria; 9.16. determinar à AudGestãoInovação a constituição de processo de natureza de acompanhamento para analisar as medidas a serem adotadas pelos jurisdicionados para solucionar os problemas identificados na auditoria e monitorar o atendimento das deliberações acima registradas, devendo, ainda, incluir análise aprofundada sobre a estratégia de priorização dos créditos não tributários na fase administrativa de cobrança; 9.17. encaminhar esta decisão à Unidade de Auditoria Especializada em Certificação de Contas (AudFinanceira) para conhecimento dos fatos relacionados aos registros contábeis pertinentes à recuperação de créditos e à Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (Seproc) para as tratativas de interoperabilidade dos sistemas de sua responsabilidade; 9.18. encerrar o presente processo.